Tribunal: TJMT
Processo: 1024250-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024250-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E PASSÍVEL DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO
S
NÃO VERIFICADO
S
–
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II
– O embargante tenta se valer da nova abertura do prazo recursal para revolver matéria flagrantemente superada, notadamente acerca da aquisição dos ativos pela instituição financeira embargada, a qual foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de
Declaração
com Efeitos Infringentes
interposto

por
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
,
o
qual, sob o pálio de
sanar omissão
e corrigir erro material
, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face d
o

BANCO SISTEMA S.A
.

Para tanto, aduz
o
Embargante, em síntese,
que o acórdão embargado não tratou de todos os tópicos abordados
n
as razões do recurso, notadamente quanto a irregularidade da substituição processual ocorrid
a
ao longo da lide e, por consequência,
d
a nulidade dos atos processuais praticados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto
de vista da omissão e do erro material alegado,
não se verifica qua
is
quer vício
s
a ser
em

sanados e corrigidos
n
o
acórdão
embargado
.

Q
uando do exame exauriente do recurso de agravo,
consignou-se expressamente o descabimento de algumas das matérias suscitadas pelo agravante
, ora embargante.

Explico.

A decisão recorrida apenas se ateve ao resultado do cálculo contábil, o qual foi refeito por determinação desta Corte de Justiça nos autos do recurso de agravo de instrumento manejado anteriormente pela instituição financeira embargada.

Desta decisão, o embargante tenta
s
e valer
d
a nova abertura do prazo recursal
para revolver
matéria flagrantemente superada, notadamente
acerca da aquisição dos ativos pela instituição financeira embargada, a qual foi objeto do recurso de agravo de instrumento
n. 1023618-08.2022.811.0000
, este, interposto pelo próprio embargante
.

Naquela oportunidade, foi assentado
, de forma muito esclarecedora e sem qualquer margem para arguição de
omissão ou erro material
, o
seguinte:

Inicialmente, o executado, ora agravante, aduziu que a decisão de origem é equivocada, pois deixou de esclarecer a questão da aquisição dos ativos pela instituição financeira agravada, do credor originário, qual seja, o Banco Bamerindus S.A.

Nesse ponto, não há qualquer óbice que impeça a atual credora, ora agravada, a buscar a satisfação do crédito exequendo, visto que passou a ser parte legítima
no momento em que
se tornou sucessora da universalidade de bens, direitos e obrigações do Banco Bamerindus S.A.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente
porque
dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024